Tribunal: TJBA
Processo: 8144301-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144301-17.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADELAIDE FERREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): RAFAEL OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E SUCESSÓRIO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA POR SERVIDORA FALECIDA. ABONO DECORRENTE DA LEI ESTADUAL Nº 14.485/2022. PRECATÓRIO DO FUNDEF. EXISTÊNCIA DE PENSIONISTA HABILITADO PERANTE A PREVIDÊNCIA ESTADUAL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 6.858/1980. PREFERÊNCIA DO DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE DA HERDEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos desta APELAÇÃO CÍVEL Nº 8144301-17.2022.8.05.0001, em que é apelante ADELAIDE FERREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça 02